Tribunal: TJDFT
Processo: 0815790-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO FORMALIZADA POR ESCRITO. DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido do Banco autor para condenar o réu ao pagamento de dívida referente a faturas não pagas de cartão de crédito. Alega o apelante ausência de contrato assinado, de demonstração clara da origem do débito e desrespeito ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato escrito impede a cobrança de valores decorrentes do uso de cartão de crédito; (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a existência e a evolução da dívida; (iii) verificar se houve violação ao dever de informação e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de cartão de crédito prescinde de assinatura formal, sendo válida a constituição da relação jurídica pelo desbloqueio e uso do cartão, com envio regular de faturas ao consumidor.
4. As faturas e a planilha de evolução do saldo devedor apresentadas pelo autor são documentos idôneos, que demonstram a origem, o valor e a evolução da dívida, com identificação dos lançamentos, encargos e pagamentos efetuados.
5. A ausência de impugnação específica aos lançamentos constantes das faturas, bem como a inexistência de prova de pagamento, fragiliza a defesa genérica do réu.
6. O dever de informação foi observado, pois os documentos exibem de forma detalhada os valores cobrados e a forma de cálculo do débito, não se verificando vício de clareza ou transparência.
7. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando os autos estão suficientemente instruídos, e o réu não requer a produção de outras provas, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O uso do cartão de crédito, ainda que sem contrato assinado, constitui relação jurídica válida e suficiente para embasar ação de cobrança.
2. A apresentação de faturas mensais e planilha de evolução do saldo é suficiente para demonstrar a dívida oriunda do uso do cartão.
3. A ausência de impugnação específica e de prova de pagamento inviabiliza a inversão do ônus da prova e confirma a legitimidade da cobrança.
4. O dever de informação é atendido quando os documentos apresentados descrevem com clareza a composição dos valores cobrados.